Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003363-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), NEYLTON NOLETO - CPF: 037.062.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO JUNIOR FEDRIGO - CPF: 037.515.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANNE DA COSTA ALMEIDA - CPF: 030.613.412-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA SANTOS - CPF: 061.431.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), K. V. R. S. - CPF: 062.253.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO - CPF: 050.683.812-92 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003363-63.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE SIGNIFICATIVAS QUANTIAS DE DROGAS [2.060,82KG DE COCAÍNA E 13,74 G DE MACONHA] E DE DINHEIRO [R$ 5.561,00], DE VÁRIAS BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNOS DE ANOTAÇÕES – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO DA PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO COMETIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR SETE AGENTES [SENDO UM ADOLESCENTE] – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE EXERCIA FUNÇÕES DE CONTABILIDADE E DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO ATIVA NA ASSOCIAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR O DESEMPENHO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PREMISSAS DO STF E STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE DENUNCIADOS [6] – NECESSÁRIA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PACIENTE ENCARCERADA CAUTELARMENTE HÁ QUATRO MESES – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – PEDIDO FORMULADO DIRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA E APRECIADA PELO JUIZ DA CAUSA –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas (...), circunstâncias que, somadas ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, à apreensão de dinheiro e de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de substâncias entorpecentes, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.”
(STJ, HC 501.170/SP)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública quando há indicativos de envolvimento e atuação ativa da agente no grupo criminoso.

Eventuais predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A prisão preventiva afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e somente se dará nos casos em que o
‘status libertatis’
da agente ameace a sociedade ou o processo.

Não há excesso de prazo para formação da culpa, quando não evidenciada inércia ou morosidade irrazoável/desproporcional na tramitação do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, cuja dilação se justificou pelo significativo número de denunciados, com defensores distintos, e pela necessidade de realização de diligências, tais como nomeação de advogado dativo, em face da inexistência de atuação da Defensoria Pública na comarca.

Se o pedido de prisão domiciliar, fundado na condição materna da agente, não foi submetido e apreciado pelo juiz da causa, a sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003363-63.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos n° 1002707-60.2020.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com participação de adolescente – arts. 33 e 35 c/c o art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) a paciente, além de possuir predicados pessoais [primária, de bons antecedentes, residência fixa em Confresa/MT], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 4) a prisão provisória ofende o princípio da presunção de inocência; 5) há excesso de prazo, visto que não
“há previsão de quando a paciente será julgada”
; 6) a custódia preventiva deve ser substituída por domiciliar, pois a paciente possui dois filhos menores de 12 anos de idade [com 4 e 2 anos], os quais, embora estejam
“em companhia da avó materna”
, necessitam da
“sua presença física e afetiva no seio familiar”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas ou domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento em parte do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia acusatória que os investigadores de polícia estavam averiguando supostos colaboradores da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estavam atuando no tráfico de drogas, quando identificaram dois veículos – Celta, branco, placas NFI-H90; motocicleta POP, placas QDN-2527 – que eram utilizados [pelo grupo] para o transporte de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em bocas de fumo,
além de dois endereços que serviam de
“ponto de apoio para o grupo”
, sendo um deles a residência da paciente.

Na monitoração realizada no imóvel do corréu Neylton Noleto, os investigadores, após abordarem os corréus Celito e Neylton, adentraram na residência, quando então localizaram uma mala que continha
“um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais”
, tendo
o acusado Neylton afirmado aos policiais que
“apenas estava guardando as drogas, as quais eram de propriedade da denunciada Kamila dos Santos Eleutério
”
.

Ato contínuo, ao saírem do imóvel supracitado, os agentes policiais
“se depararam com o adolescente Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, para buscar drogas, motivo pelo qual o detiveram,
dirigindo-se para a residência da denunciada Kamila dos Santos Eleutério”
.

Ao chegarem ao endereço da paciente – local que também já estava sendo monitorado –, os policiais encontraram ela e mais outros corréus, bem como elevada quantia em dinheiro – R$ 5.561,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) –,
“várias porções de substância análoga a cocaína, uma porção de maconha”
, rolos de insulfilme e cadernos de anotações sobre
“controle financeiro de venda de drogas”
, além de diversos comprovantes de depósitos bancários e várias caixas de balanças de precisão –
“compatíveis com as encontradas na casa do increpado Neylton”
–, acompanhadas com seus respectivos cupons fiscais (ID. 78079976).

Transcrevo a denúncia acusatória:

“Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.

Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais.

O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas. Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.

Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira.

Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).

(...)

As circunstâncias da prisão, apreensão da grande quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos, bem como da considerável quantia em dinheiro evidenciam a destinação comercial das drogas.

Do que se apurou nos autos, é possível inferir que em datas imprecisas, porém até o dia 03/11/2020, os denunciados se conluiaram/associaram-se com estabilidade e permanência para a prática do tráfico junto do inimputável K. V. R. S, havendo sido estabelecido entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas específicas a cada um, com vistas à distribuição venal de droga em detrimento da saúde pública e da paz coletiva.

Fazem esclarecer as investigações que a responsabilidade dos integrantes dessa associação consistia nas seguintes condutas individuais:

Kamila dos Santos Eleutério e Wanderson Ferreira Santos eram os responsáveis pela aquisição dos entorpecentes e posterior distribuição e venda, possuindo até caderno de anotações de controle de entrada e saída dos narcóticos, sendo eles quem realizavam o controle financeiro da associação criminosa, inclusive com anotações acerca de gastos com armamento.

Neylton Noleto era o responsável por fornecer o local para o armazenamento/depósito das drogas e sua preparação para distribuição (ponto de apoio), porquanto, em sua residência foram encontrados grande quantidade de drogas, balanças de precisão, facas com vestígios de drogas e rolos de papel insulfilme, apetrechos utilizados para beneficiamento dos entorpecentes.

Celito Júnior Fedrigo era o responsável pelo transporte dos entorpecentes, junto de Neylton Noleto e do inimputável K. V. R. S, os quais transportavam as drogas no veículo modelo Celta, cor branco, placa NFIH90 e na motocicleta modelo POP, placa QDN-2527.

Julianne da Costa Almeida e o inimputável Kauan Victor Rodrigues Santos, eram os responsáveis pela venda dos entorpecentes e recebimento dos valores, logrando-se encontrar no quarto um caderno de anotações e várias notas de dinheiro em espécie, proveniente da traficância.”

As substâncias apreendidas [nos dois endereços] pesaram 13,74 g (treze gramas e setenta e quatro centigramas)
de maconha
e 2.060,82kg (dois quilos, sessenta gramas e oitenta e dois centigramas)
de cocaína
(ID. 78079976).

Inobstante as irresignações contidas na inicial, a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento da paciente com associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, composta por 6 (seis) agentes [sendo um adolescente], atuando com divisão de tarefas e funções definidas, assim como nas apreensões de significativas quantias de drogas e de dinheiro [R$ 5.561,00], de várias balanças de precisão e cadernos de anotações acerca da “contabilidade” do suposto grupo criminoso
, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:

“
Consta que no dia 04 de Novembro de 2020,
como consta na APFD lavrada pela autoridade policial, bem como, em manifestação retro do D. Representante do Ministério Público, restou apurado que a polícia civil de Confresa/MT estava realizando investigações relacionadas a facção Comando Vermelho, sendo que a partir de informações obtidas em outros procedimentos, em que pessoas vinculadas ao CV foram presas, os agentes lograram êxito em identificar dois veículos utilizados pelo grupo para a traficância.

Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.

Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais.

O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas. Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.

Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira. Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).

Submetidas à perícia as substâncias apresentaram resultado POSITIVO para drogas ilícitas, conforme laudo anexo.

As anotações localizadas indicam controle de valores, armamento, pneus, fretes, não restando dúvidas de que se trata de uma organização criminosa estruturada e com divisões hierárquicas.
[...].

(...) os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram, em tese, os delitos que lhe são imputados, com reclusão de cinco a quinze anos de reclusão e multa (Art. 33, Lei 11.343/2006), além do delito de associação para o tráfico (Art. 35, da Lei 11.343/2006) , preenchendo, nesse sentido, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP).

[...] é de se ressaltar, conforme apontado pelo D. representante do Ministério Público, que na residência de Neylton

fora localizada grande quantidade de drogas, as quais seriam transportadas por ele e Celito e, na residência dos demais autuados os documentos apreendidos evidenciam que efetivamente realizavam controle financeiro da organização criminosa (função que demanda confiança), inclusive com anotações acerca de gastos com armamento, a evidenciar a gravidade dos delitos e a periculosidade dos representados, Assim, a expressão “garantia da ordem pública” é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos pelos mesmos agentes. [...]

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos
, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o delito em tela, enaltece a periculosidade social dos Custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a Ordem Pública. [...].

Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO, CELITO JUNIOR FEDRIGO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures.”
(ID. 78079975)

Aparentemente a paciente desempenhava, juntamente com seu companheiro [corréu Wanderson Ferreira Santos], posição de liderança na associação criminosa, sendo responsável por funções de contabilidade e de administração do grupo.

A prisão preventiva mostra-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indicativos de que a agente exercia função relevante na associação criminosa (STJ, HC 511.409/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 13/12/2019).

Nesse mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO MAJORADOS
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas
(...),
circunstâncias que, somadas ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, à apreensão de dinheiro e de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de substâncias entorpecentes, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
.”
(HC 501.170/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 23/05/2019)

De mais a mais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse quadro, não se identifica a alegada ausência de fundamentação do ato constritivo, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutra quadra, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que, segundo a denúncia acusatória, a paciente era responsável
“pela aquisição dos entorpecentes e, posterior, distribuição/venda, possuindo até caderno de anotações de controle de entrada/saída dos narcóticos”
, sendo ela quem realizava
“o controle financeiro da associação criminosa, inclusive com anotações acerca de gastos com armamento
(ID. 78079976), a caracterizar, em tese, envolvimento e atuação ativa no grupo criminoso.

Com efeito, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Noutro giro, eventuais os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Lado outro, a “
prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena”
(TJMT, HC no 44882/2016).

Quanto ao excesso de prazo, valho-me das informações prestadas pela autoridade coatora para elencar os atos processuais praticados:

“(...) a D. Autoridade Policial de Confresa/MT, termo judiciário desta Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
no dia 04 de novembro de 2020
, informou a prisão em flagrante de KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO (Paciente), WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO, CELITO JUNIOR FEDRIGO e JULIANNE DA COSTA ALMEIDA (...).

(...) a D. Representante do Ministério Público Estadual opinou pela decretação da prisão preventiva dos Autuados, inclusive, da Paciente, com o fim de garantir a ordem pública; ademais, requereu o deferimento do pedido de quebra de sigilo telefônico dos terminais atribuídos aos investigados (anexo II).

Assim,
no dia 06 de novembro de 2020
, este Juízo acolhendo as representações apresentadas pela Autoridade Policial e ratificadas pelo Ministério Público, converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas, em desfavor dos Autuados KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO (Paciente), WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO, CELITO JUNIOR FEDRIGO e JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, (...); no mesmo passo, deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico (anexo III).

Por sua vez,
no dia 11 de dezembro de 2020
, a D. Representante do Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor de CELITO JÚNIOR FEDRIGO, NEYLTON NOLETO, WANDERSON FERREIRA SANTOS, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA e KAMILA DOS SANTOS ELEUTÉRIO (Paciente), como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei Federal n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP, com as implicações da Lei no 8.072/90 (anexo IV).

Portanto, na esteira do art. 55, da Lei n.o 11.343/06, este Juízo determinou a notificação dos Agentes; para apresentarem suas respectivas defesas prévias.

Os Agentes Celito Junior Fedrigo e Neylton Noleto, apresentaram suas defesas no dia 17/12/2020
. Por sua vez, ao receberem suas respectivas notificações,
os Agentes Wanderson Ferreira Santos, Julianne da Costa Almeida e Kamila dos Santos Eleuterio (Paciente), informaram não possui condições financeiras para contratar advogado, motivo pela qual, considerando a inexistência de Defensoria Pública atuando nesta Comarca, este Juízo nomeou-lhes defensor dativo, no dia 08 de janeiro de 2021
.

Nesse passo,
o D. Advogado dativo apresentou a Defesa Prévia da Paciente no dia 14 de janeiro de 2021
.

Por fim, importa salientar que,
a partir do dia 06/02/2020, o D. Magistrado desta Vara Criminal, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica
, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências,
fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus, e por força da Portaria–Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma, motivo pela qual a audiência de instrução e julgamento da Paciente não restou designada até a presente data
.”

Diante desse contexto, apesar de não constar dos autos a designação da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando, neste momento, qualquer desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito por parte da autoridade coatora.

Certo é que o processo apresenta certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados [5], sendo que alguns deles não possuíam advogado constituído, razão pela qual se fez necessária a nomeação de defensor dativo, haja vista a inexistência da atuação da Defensoria Pública naquela Comarca.

Essas particularidades implicaram, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.

De mais a mais,
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Assim sendo, considerando as particularidades do caso concreto, não se mostra excessivo e desarrazoado o decurso de pouco mais de 4 (quatro) meses desde a prisão da paciente [7.7.2020].

Destacam-se os seguintes arestos deste Tribunal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/12/2013)

Outrossim, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública.

Noutra vertente, inobstante a juntada das Certidões de Nascimento dos filhos da paciente [com 4 e 2 anos de idade], verifica-se que a impetrante formulou o pedido de prisão domiciliar diretamente neste Tribunal, não submetendo-o ao juiz da causa, ou seja, inexiste decisão judicial sobre o tema na ação penal de origem.

No caso, a questão ora discutida [condição materna da paciente e a sua imprescindibilidade, ou não, aos cuidados das crianças] não foi apreciada em primeiro grau, tampouco houve manifestação do juiz da causa sobre a matéria nas informações prestadas deste
Habeas Corpus
.

Com efeito,
a sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“(...) no tocante ao pedido de prisão domiciliar, não é o caso de conhecer da tese de que a paciente é pessoa indispensável para o sustento dos filhos menores (com 04 e 02 anos), porque não foi submetida ao crivo do magistrado a quo. Assim, seria inadmissível sua apreciação por esse e. Tribunal, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

Ademais, a orientação do STF, exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n° 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

De mais a mais, segundo a própria impetrante, os filhos da paciente estão sob os cuidados da avó materna.

Com essas considerações,
conheço
em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021